Tribunal: STF
Processo: HC 241578
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 867.512/MT, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESES DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS NA DATA DA SESSÃO PLENÁRIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - A jurisprudência deste STJ é unânime no sentido de que não é possível reconhecer a nulidade da falta de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, pois não se pode se beneficiar da própria torpeza, alegando apenas o direito à autodefesa para ser interrogado por videoconferência ou anular atos já realizados. Precedentes.



    III – Na hipótese, aduz a defesa que o agravante não se encontraria na situação de foragido, conforme consignado no acórdão de origem e na decisão aqui agravada. No entanto, a defesa, ao esclarecer que o agravante teria sido preso por força da sentença condenatória, apresentando data, confirma que a sessão de julgamento ocorreu em momento muito anterior.



    IV - Como devidamente explicado na decisão, sobre a tese de que um link teria sido disponibilizado ao agravante, embora não tenha sido permitida a sua participação na sala Teams, não foi debatida no acórdão (indevida supressão de instância).



    V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ.



    Agravo regimental conhecido e desprovido (doc. 10, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, inicialmente, que:



    Não se mostra razoável e tampouco em respeito à dignidade humana manter uma sessão do Tribunal do Júri, que, sem embargo, apresenta uma nulidade absoluta, inquestionavelmente, podendo ser reconhecida e evitando que o paciente permaneça preso em virtude de sentença condenatória, que será desconstituída pela manifesta nulidade que envolve a negativa de participação do réu em seu interrogatório de forma virtual, ocasião em que o réu não pode exercer sua autodefesa (doc. 1, p. 7). 



    Em seguida, afirma que:



    O fato de o paciente não se apresentar à Justiça para cumprir o mandado de prisão não implica renúncia tácita ao direito de participar da audiência virtual ou dos demais atos processuais.



    Essa relação de causa e efeito estabelecida pelo juízo de primeiro grau e mantida em sede de apelação não está prevista em lei e nem condiz com o sistema constitucional vigente, segundo o qual o processo penal deve estar a serviço da máxima eficácia das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    Uma vez que o paciente requereu à exaustão a sua participação em audiência por vídeo conferência, conforme reconhece o Ministro Relator, ora apontado como autoridade coatora, demonstra que competiria ao Juiz do Tribunal do Júri admitir a participação por vídeo conferência para interrogar o paciente, em observância ao artigo 185 do Código de Processo Penal, sendo que a falta do interrogatório, com inteligência do artigo 564, III, alínea “e” do Código de Processo Penal, trata-se de nulidade absoluta, mormente no Tribunal do Júri, onde se deve observar a amplitude de defesa, sendo que o momento em que o paciente poderia exercer sua autodefesa e apresentar sua versão dos fatos, lhe foi negada a participação, sendo sua condenação, o grave prejuízo que enfrenta (doc. 1, pp. 7-8). 



    Ao final, requer:



    [a] concessão da ordem em definitivo para que seja cassado o acórdão que manteve sua condenação e rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e infringência ao contraditório, decretando a nulidade da audiência realizada sem sua participação de forma virtual, bem como afastando a sua prisão preventiva por força do decreto condenatório procedendo-se à realização de nova audiência e expedição imediata de alvará de soltura, como medida de Justiça (doc. 1, p. 11). 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir a questão, expôs os seguintes fundamentos:



    Na hipótese, aduz a defesa que o agravante não se encontraria na situação de foragido, conforme consignado no acórdão de origem e na decisão aqui agravada.



    No entanto, esclarece que teria sido preso por força da sentença condenatória, desde 12/5/2023 (fls. 124 e 130-133), embora, conforme consta da sentença e do acórdão, a sessão de julgamento tenha ocorrido em 8/6/2022 (fls. 47 e 52).



    Ao fim, a defesa, ao esclarecer que o agravante teria sido preso por força da sentença condenatória, apresentando data, confirma que a sessão de julgamento ocorreu em momento muito anterior.



    Ainda, a jurisprudência deste STJ é unânime no sentido de que não é possível reconhecer a nulidade da falta de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, pois não se pode se beneficiar da própria torpeza, alegando apenas o direito à autodefesa para ser interrogado por videoconferência ou anular atos já realizados.



    [...]



    Em tempo, como devidamente explicado, sobre a tese de que um link teria sido disponibilizado ao agravante, embora não tenha sido permitida a sua participação na sala Teams, não foi debatida no acórdão (indevida supressão de instância).



    Ademais, também não foi comprovada pela defesa a falta de defesa, pois apenas transcreveu certidão atestando, bem verdade, outra situação: a presença do réu sob a ausência do patrono no ato virtual, nada mais (fl. 6):



    “Certifico e dou fé que o réu Pedro Barbieri acessou a sala do Teams para ingressar na Sessão do Tribunal do Júri, entretanto o seu defensor não compareceu ao ato.”



    [...]



    Ademais, a defesa não apontou especificamente qualquer prejuízo concreto acerca da perda do direito ao interrogatório, sobretudo por ter o agravante tido a sua defesa técnica devidamente exercida ao longo do processo.



    Veja-se o acórdão (fl. 57):



    “Demais disso, em que pesem às alegações do apelante, tem-se que o seu não comparecimento à Sessão do Júri não implicou em prejuízo a ponto de obstaculizar o exercício da autodefesa, tendo em vista que o direito ao contraditório e ampla defesa foram devidamente assegurados pelo Advogado constituído nos autos.”



    [...]



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada (doc. 10, pp. 3-6 — grifei).



    Trata-se de paciente acusado, com outras quatro pessoas, pela suposta prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), de corrupção de menor (art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990) e de furto (art. 155, § 2º, IV, do CP). Ao final da instrução, ele foi pronunciado pelos dois primeiros delitos, mas absolvido pelo furto. 



    Durante a sessão do Tribunal do Júri, ocorrida em 6/6/2022, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido. A propósito, veja-se o que consta da respectiva Ata:



    [...]



    Concluído o sorteio dos sete jurados que iriam compor o Conselho de Sentença, pelo MM. Juiz Presidente determinado que todos se levantassem e com ele os presentes tomaram o compromisso legal, como se vê do termo a parte. Após o compromisso tomado, o Corpo de Sentença, os serventuários da justiça, as partes e o magistrado se dirigiram ao Plenário, sendo os demais jurados devidamente dispensados.



    A defesa apresentou o seguinte requerimento: MM Juiz, a defesa reitera o pedido para permissão para o acusado participar da sessão através do sistema de videoconferência.



    A representante do Ministério Público assim se manifestou: O Ministério Público manifesta pelo indeferimento do pedido sucintamente porque o acusado é foragido e nos termos de reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, cito o HC nº 640.770, tal possibilidade seria premiar a condição de foragido, o que não se coaduna com a boa-fé objetiva e o instrumento do processo penal.



    Do requerimento formulado, assim decidiu o magistrado: Conforme se verifica dos autos o acusado está foragido, vê-se que a prisão preventiva do réu foi decretada em 16 de maio de 2022. Todavia, até a presente data o mandado não foi cumprido, em especial porque o endereço apresentado pelo réu como seu é, em verdade, um escritório de advocacia, o que demonstra a má índole do acusado. A ordem de prisão foi objeto de análise liminar nos autos do Habeas Corpus nº 1009734-09.2022.8.11.0000, a qual fora indeferida, para manter o édito. Assim, é inquestionável a necessidade de prisão do réu, que está foragido. Oras, é abusiva a postura do acusado, verdadeiramente afrontosa com o Poder Judiciário, posto que está em fuga, mas deseja participar do seu julgamento, o que interpreto como verdadeira forma de demonstrar sua astúcia. Ele deseja fazer uso do direito de acompanhar a prova, mas se nega a cumprir com seus deveres de estar preso. É lastimável a cultura e crença do pronunciado, pelo qual os acusados tudo podem e nada devem, nada devem à Justiça e à sociedade! Verdadeiramente este país está se tornando a terra da impunidade, não é por menos que nossa nação foi punida ao menos 10 (dez) vezes pela Organização dos Estados Americanos, justamente por ofensa aos direitos das vítimas, por excesso de impunidade. Muito se fala em acabar com a impunidade, mas estas posturas permissivas e irresponsáveis com acusados somente vêm a aumentar impunidade e, por consequência, cada vez aumenta mais e mais o número de crimes. Logo, nego ao acusado o direito de participar remotamente ao ato e cito o julgado que confirma a inexistência de ilegalidade:



    [...]



    A defesa, após a decisão proferida pelo Magistrado, insurgiu manifestando-se discordando da decisão proferida aduzindo que o réu poderia sim participar através da videoconferência, independente da prisão. Todavia o MM. Juiz informou ao causídico que tal manifestação não era cabível naquela ocasião, vez que se trata de um recurso de agravo, ao qual não é admitido em sessões de julgamento em plenário. Todavia, facultou à defesa a suspensão do ato para, se fosse do interesse do acusado, apresentar-se em qualquer Delegacia de Polícia e, este magistrado, garantiria urgência para uma sala passiva para que o acusado, depois de preso, fosse interrogado e participasse do ato. A defesa não concordou, assim se deu início à sessão propriamente dita (doc. 5, pp. 7-8 — grifos no original).



    De fato, a Constituição Federal assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença.



    No caso, como visto, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde 16/5/2022, quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que, no meu entendimento, não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque o único empecilho de o acusado não ter sido ouvido perante o Tribunal do Júri (art. 185 do CPP) foi provocado por ele mesmo, que insiste em não se colocar à disposição da Justiça criminal. Mesmo quando facultada a sua entrega em qualquer delegacia de polícia para que, depois de preso, fosse interrogado e participasse do ato, houve a recusa por parte da defesa técnica.



    Nesse contexto, entendo que incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal — CPP, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.



    Com efeito, não há falar-se em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.



    1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu.



    2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565).



    3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 238.659 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2024).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso. Pacientes foragidas. Audiência de instrução e julgamento. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sofrer restrição indevida em sua liberdade de locomoção, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, (ii) violação clara à Constituição ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. (HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux).



    2. Hipótese de pacientes denunciadas pela suposta prática dos crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso (arts. 171, 180, 297 e 298, c/c o art. 304, todos do Código Penal, respectivamente). A prisão preventiva das acusadas foi decretada no ano de 2019, estando o mandado prisional pendente de cumprimento.



    3. Nesse contexto, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. No julgamento HC 202.722, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “não há campo para o acolhimento do pedido (...) alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal”.



    4. O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que “não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça”. Além disso, “o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual”.



    5. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que “vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal”.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 223.442 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/4/2023).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido.



    2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565).



    3. Agravo interno desprovido (HC 229.714 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU FORAGIDO. CONSTITUIÇÃO DE DEFESA PRIVADA ANTES DA FUGA. ADVOGADO INTIMADO DOS ATOS PROCESSUAIS. ESQUIVA DO RÉU EM COMPARECER AO INTERROGATÓRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA DATA PARA INTERROGATÓRIO DIANTE DA CAPTURA DO RÉU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II - Não há nulidade se a ausência proposital do réu acarretou na falta de seu interrogatório. Inteligência do art. 565 do CPP e precedentes do STF.



    III – Agravo a que se nega provimento (HC 142.756 AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27/6/2018).



    No mais, consta dos autos que os advogados constituídos exerceram a defesa técnica em sua plenitude, com a apresentação de resposta à acusação; a oposição de embargos declaratórios; e a formulação de alegações finais. Ainda, contra a sentença de pronúncia, interpuseram recurso em sentido estrito para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — TJMT, bem como todos os recursos previstos em lei para os Tribunais Superiores. Por último, contra a sentença condenatória, interpuseram apelação, que ainda está pendente de julgamento pelo TJMT. 



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator